Tribunal: TJDFT
Processo: 0703469-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GENITORA DE MENOR. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva é admissível diante dos delitos imputados à paciente, notadamente pelo tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, superando o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, conforme art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e os indícios suficientes de autoria estão comprovados por meio do Laudo Preliminar, Auto de Apresentação e Apreensão, Boletim de Ocorrência e Depoimentos colhidos, além da apreensão de significativa quantidade de drogas.
3. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva, especialmente considerando o envolvimento de menores nas atividades ilícitas.
4. As condições pessoais favoráveis da paciente, como ser genitora de menor de idade e possuir residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade dos delitos praticados.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.